Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739486-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ITALO DIMATTEU TELLES APELADO: CLAUDIO NOVELLINO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JORGE ITALO DIMATTEU TELLES contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIO NOVELLINO em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID 57986639): 1) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 14.580,23 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora contados da data do evento; 2) CONDENAR o Réu no pagamento ao Autor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora contados da data do evento; 3) CONDENAR o réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos estéticos, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora contados da data do evento. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência recíproca, condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), na proporção de 70%. Condeno o Autor ao pagamento de 30% das custas processuais. Sem honorários ao Réu, porque é revel. Oportunamente, nada sendo requerido, arquivem-se com as cautelas do PGC. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que atestem sua alegada hipossuficiência de recursos, especialmente extratos bancários e a declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator